Tribunal: TJSP
Processo: 1000450-52.2023.8.26.0346
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Ação declaratória inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébitos e indenização por danos morais. Empréstimo consignado. Fraude. Alegação da autora de que vem sofrendo descontos indevidos no seu beneficio previdenciário em razão de empréstimo que não contratou. Sentença de procedência. Pretensão do réu de reforma. Cabimento parcial. Falha na prestação do serviço do banco. Súmula 479

Ementa:
Ação declaratória inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébitos e indenização por danos morais. Empréstimo consignado. Fraude. Alegação da autora de que vem sofrendo descontos indevidos no seu beneficio previdenciário em razão de empréstimo que não contratou. Sentença de procedência. Pretensão do réu de reforma. Cabimento parcial. Falha na prestação do serviço do banco. Súmula 479 do STJ. O banco deixou de comprovar a legitimidade do empréstimo. A perícia grafotécnica constatou que a assinatura é falsa. Inexigibilidade do débito. Endereço no contrato é distinto de onde a autora reside. A devolução dos valores descontados indevidamente, efetuados antes de 30/03/2021, deve ser feita de forma simples, após essa data em dobro – Entendimento do STJ. Compensação de valores já determinada pela r. sentença, faltando interesse recursal ao banco nesse ponto. Dano moral configurado e que deve ser reparado. Pretensão da autora de majoração da indenização. Admissibilidade em parte. Majoração para R$5.000,00, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo excessivo o montante de R$30.000,00 pleiteado. Sobre o valor descontado indevidamente a ser restituído pelo banco deve incidir juros de mora da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Sentença parcialmente reformada. Recursos providos em parte, conhecido parcialmente o do réu.